Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718381-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEAL CONSULTORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: JULIANA ABREU GIACOMELI, IVAN DEO SANT ANNA DA SILVA MELLO FILHO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora